Tribunal: TJMT
Processo: 1036513-38.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036513-38.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ERICA KAIRA CARMO DA CRUZ ZANIN - CPF: 263.400.538-58 (APELADO), ARIADNE SELLA SIMOES - CPF: 957.627.521-00 (ADVOGADO), ERICA KAIRA CARMO DA CRUZ ZANIN - CPF: 263.400.538-58 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE KIT NEURONAVEGADOR. CIRURGIA NEUROLÓGICA DE URGÊNCIA. MATERIAL NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. REQUISITOS FIXADOS PELO STF NA ADI 7.265. PREENCHIMENTO. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação contra sentença que determinou a cobertura de kit neuronavegador para realização de cirurgia neurológica de urgência.

2.

A operadora negou cobertura ao material sob o fundamento de ausência de previsão no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

3.

O Superior Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao agravo para determinar o retorno dos autos, a fim de que fosse analisado, de forma expressa, o preenchimento dos requisitos cumulativos fixados pelo Supremo Tribunal Federal para cobertura excepcional de procedimento não previsto no rol.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos cumulativos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal para autorizar a cobertura excepcional de material não previsto no rol da ANS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 7.265, reconheceu a natureza taxativa mitigada do rol da ANS e admitiu a cobertura excepcional desde que preenchidos requisitos cumulativos.

6.

O primeiro requisito consiste na comprovação da imprescindibilidade do procedimento, e no caso, o relatório médico descreve quadro grave de hipertensão intracraniana idiopática e indica risco de perda visual progressiva e aponta necessidade de intervenção cirúrgica imediata.

7.

O laudo técnico esclarece que a anatomia ventricular reduzida aumenta o risco de erro de trajetória na punção convencional e demonstra que o uso do neuronavegador reduz significativamente o risco de lesão neurológica permanente, de modo que a imprescindibilidade tecnológica está devidamente fundamentada.

8.

O segundo requisito exige inexistência de substituto terapêutico eficaz. Nesse sentido a operadora limitou-se a alegar ausência de previsão no rol, não indicou método alternativo com o mesmo grau de precisão e segurança e não produziu prova técnica em sentido contrário.

9.

O terceiro requisito refere-se à ausência de caráter experimental do procedimento. O método possui respaldo técnico e é descrito como padrão internacional para casos de alto risco de erro de trajetória.

10.

A negativa fundada exclusivamente na ausência de previsão expressa no rol revela interpretação restritiva incompatível com a orientação fixada pelo Supremo Tribunal Federal e com a Lei no 14.454/2022.

11.

O art. 10, § 13, da Lei no 9.656/1998 admite cobertura excepcional quando preenchidos os requisitos legais. A operadora não demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado.

12.

Estão presentes, de forma cumulativa, os requisitos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal. Impõe-se a manutenção da obrigação de custeio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O rol da ANS possui natureza taxativa mitigada. 2. É obrigatória a cobertura de material não previsto no rol quando demonstrados, cumulativamente, a imprescindibilidade clínica, a inexistência de substituto terapêutico eficaz e a ausência de caráter experimental.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 196; CPC, arts. 489, § 1o, V e VI, e 1.042; Lei no 9.656/1998, art. 10, § 13, e art. 35-F; Lei no 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 7.265, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 08.02.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de Apelação Cível interposta por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer c/c Antecipação de Tutela e Pedido de Reparação por Danos Morais ajuizada por ERICA KAIRA CARMO DA CRUZ ZANIN, para determinar a cobertura do procedimento cirúrgico (Sistema de Derivação Ventricular, Implante de Cateter e Laparotomia)

com utilização do Kit Neuronavegador e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, além de custas e honorários advocatícios.

Em suas razões recursais, a apelante sustentou, em síntese, a inexistência de obrigatoriedade de cobertura do material pleiteado, por não constar do rol da ANS, defendendo a legalidade da negativa e a inexistência de dano moral indenizável. Requereu a reforma da sentença.

O apelado apresentou contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento parcial do recurso.

Esta Quarta Câmara de Direito Privado, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença, majorando os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação.

A Unimed Cuiabá interpôs Recurso Especial, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, alegando violação aos arts. 10, §§ 1o, 4o e 13o, e 35-F da Lei n.o 9.656/98; art. 4o, III, da Lei n.o 9.961/00; arts. 186, 188, I, 421, 422, 927 e 944 do Código Civil; e arts. 51, VI e §1o, II, e 54, §4o, do Código de Defesa do Consumidor. Foram apresentadas contrarrazões ao Recurso Especial pela parte recorrida.

A Vice-Presidência deste Tribunal inadmitiu o Recurso Especial, ao fundamento de que a controvérsia demandaria reexame do conjunto fático-probatório e interpretação de cláusulas contratuais, incidindo os óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ.

Contra essa decisão, a recorrente interpôs Agravo em Recurso Especial, nos termos do art. 1.042 do CPC, tendo a parte agravada apresentado contrarrazões.

O Superior Tribunal de Justiça, por decisão monocrática proferida pelo Ministro Antonio Carlos Ferreira, no Agravo em Recurso Especial n.o 3047472/MT, deu parcial provimento ao agravo, consignando que a controvérsia versa sobre cobertura de procedimento não previsto no rol da ANS e que, após o julgamento da ADI n.o 7.265 pelo Supremo Tribunal Federal, faz-se necessário o enfrentamento expresso dos requisitos cumulativos para a cobertura excepcional, sob pena de nulidade (art. 489, §1o, V e VI, do CPC), razão pela qual determinou o retorno dos autos à instância de origem para novo julgamento da apelação à luz das teses fixadas pela Suprema Corte.

Em razão do parcial provimento do Agravo em Recurso Especial pelo STJ, os autos retornam a esta Corte para novo julgamento da apelação.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Cinge-se a controvérsia à obrigatoriedade de custeio de todos os equipamentos e materiais (kit de neuronavegação), solicitados pelo médico da apelada para a cirurgia neurológica de urgência, negados sob alegação de não previsão no rol de procedimento da Agencia Nacional de Saúde - ANS.

A autora, Érica Kaira Carmo da Cruz Zanin, advogada, viúva e mãe de dois filhos, ajuizou ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela e indenização por danos morais contra a Unimed Cuiabá, em razão da negativa de
cobertura do Kit Neuronavegador, essencial para a realização procedimentos cirúrgicos de urgência, indicados por seus médicos devido ao diagnóstico de quadro grave de hipertensão intracraniana idiopática, com perda progressiva da visão.

Passo ao novo exame do recurso de apelação, tão somente para apreciar o preenchimento dos requisitos para o deferimento excepcional da cobertura, delineados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Declaratória de Inconstitucionalidade n. 7.265, a seguir elencados:

2. Em caso de tratamento ou procedimento não previsto no rol da ANS, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: (i) prescrição por médico ou odontólogo assistente habilitado;

(ii) inexistência de negativa expressa da ANS ou de pendência de análise em proposta de atualização do rol (PAR);

(iii) ausência de alternativa terapêutica adequada para a condição do paciente no rol de procedimentos da ANS; (iv) comprovação de eficácia e segurança do tratamento à luz da medicina baseada em evidências de alto grau ou ATS, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível; e

(v) existência de registro na Anvisa.

3. A ausência de inclusão de procedimento ou tratamento no rol da ANS impede, como regra geral, a sua concessão judicial, salvo quando preenchidos os requisitos previstos no item 2, demonstrados na forma do art. 373 do CPC.

Conforme guia de solicitação anexada ao ID 266415250, o médico assistente solicitou autorização da operadora apelante para os seguintes procedimentos:
SISTEMA DE DERIVACAO VENTRICULAR INTERNA COM VALVULAS OU REIMPLANTE DE CATETER INTRACRANIAN; IMPLANTE DE CATETER PERITONEAL;
e
LAPAROTOMIA EXPLORADORA, OU PARA BIOPSIA, OU PARA DRENAGEM.

O pedido médico anexado à guia de solicitação justifica a necessidade de disponibilização de neuronavegador
visto que seu ventriculo é de tamanho reduzido com chances de erro de trajetória e risco de danos sérios
.
No laudo médico (ID 266414449), o profissional ainda informou que
outras medidas não foram eficazes
e que o método guiado por neuronavegação
é o padrão internacional para estes tipos de acesso com risco elevado de erro de trajetória
.
Vejam-se os relatórios:

A Sra ERICA KAIRA DA CRUZ ZANIN, 44 anos, tem quadro grave de HIPERTENSAO INTRACRANIANA IDIOPATICA com indicação o mais rápido possível de uma DVP. Tem quadro de perda visual progressiva e diplopia confirmada por oftalmologista. Pressão de liquor de 30 cmH20 (normal até no máximo 20 cmH2O). Quadro grave com necessidade de cirurgia o mais rápido possível.
Ainda, necessita de neuronavegador, visto que seu ventriculo é de tamanho reduzido com chances de erro de trajetória e risco de danos sérios a paciente.

Foi solicitada uma guia para DVP, pois outras medidas não foram eficazes. Como pacientes com este tipo de doença caracteristicamente tem cavidades ventriculares finas,
o risco de trajetória errada por punção por pontos cronométricos é elevado
.
Um erro destes poderia causar sequelas gravíssimas, inclusive com risco de dano permanente, incapacidade e até morte.
Deste modo, solicitei o uso de algum método de localização com precisão para colocação do catéter na trajetória correta. Pela sua praticidade, foi escolhido o método guiado por neuronavegador, que é o padrão internacional para estes tipos de acesso com risco elevado de erro de trajetória.

Embora todos os procedimentos necessários estejam previstos como de cobertura obrigatória no Anexo I da RN 465/2021, a solicitação do kit de neuronavegação foi negada pela apelante, ao argumento de que
O material denominado de KIT NEURONAVEGADOR, não se encontra dentro do rol estabelecido na Resolução Normativa 465/2021, anexo I, da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, como um material a ser fornecido
(ID 266415276).

Entretanto, tanto em sua contestação como nas razões recursais, a apelante limita-se a reiterar a ausência de previsão expressa dos procedimentos solicitados com uso de neuronavegador no Anexo I da RN 465/2021,
sem indicação de qualquer outro método ou procedimento equivalente, que forneça o mesmo nível de segurança para o quadro clínico da autora
.

Também não houve qualquer alegação da requerida quanto à ausência de eficácia ou segurança do método, sendo que também não se identifica que o equipamento ou materiais necessários não tenham autorização da ANVISA.

Conforme jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, “
O sistema de neuronavegação está previsto no Manual de Diretrizes de Codificação dos Procedimentos em Neurocirurgia, e tem cobertura assegurada pela Resolução Normativa-RN no 465/2021 da ANS
(Acórdão 1603388, 07118056820228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2022, publicado no PJe: 22/8/2022).
(...)
(TJ-DF 07471627520238070000 1882306, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 20/06/2024, 3a Turma Cível, Data de Publicação: 03/07/2024).

A imprescindibilidade tecnológica foi sobejamente demonstrada pelo relatório do médico assistente, o qual consignou que a patologia de base (Hipertensão Intracraniana Idiopática) aliada à particularidade anatômica do paciente (ventrículos de tamanho reduzido) torna a punção por pontos cronométricos, que seria a alternativa prevista no rol, um procedimento de alto risco e tecnicamente insuficiente.

Desta forma, a utilização do neuronavegador deixa de ser mera conveniência do cirurgião para se tornar garantia de segurança e redução de riscos de sequelas irreversíveis, configurando-se como acessório indispensável ao ato cirúrgico principal já coberto.

A apelante não se desincumbiu do ônus probatório relativo às circunstâncias que justificam a negativa apresentada, a fim de afastar a exceção prevista no art. 10, § 13, da Lei n.o 9.656/98.

No caso em exame, portanto, a pretensão de cobertura do kit neuronavegador encontra amparo no entendimento vinculante do Excelso Pretório (ADI 7265), uma vez que restaram demonstrados os requisitos cumulativos para a superação da taxatividade do Rol da ANS.

Por fim, diante do cenário de urgência, a negativa da operadora revela-se abusiva, pois esvazia a própria finalidade do contrato de saúde e desconsidera o caráter exemplificativo do rol estabelecido pela Lei 14.454/2022.

Assim sendo, suprindo a deficiência apontada na r. decisão da superior instância, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026